Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-44.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Demanda de cobrança lastreada em contrato de compra e venda de bem móvel corpóreo. Matéria que não se insere na competência desta Câmara. Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação.